Tribunal: TJPA
Processo: 0807585-06.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807585-06.2023.8.14.0000

PACIENTE: OTONIEL PINHEIRO GONCALVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A HIGIDEZ PSICOLÓGICA DO PACIENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. MATÉRIA DEDUZIDA EM APELAÇÃO DEFENSIVA. UTILIZAÇÃO DO
MANDAMUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. Na esteira da jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais, não é dado ao
habeas corpus
"o papel de panaceia apta a espiolhar qualquer suposto cerceio defensivo”, sendo certo que não se conhece de impetração voltada contra indeferimento ou não realização de diligências probatórias, posto que, nessa hipótese, “há a preponderância de um inegável viés recursal, transmutando-se a ação, materialmente, em verdadeiro pedido revisional à instância hierarquicamente superior, o que configuraria, nada mais nada menos, o escopo de um verdadeiro recurso” (TJMG, HC n. 1.0000.20.050990-9/000, Rel. Desembargador Paulo Calmon Nogueira da Gama, 7ª Câmara Criminal, DJe 27/05/2020).

2.
In casu,
mesmo que o
mandamus
lograsse ser conhecido, não haveria margem para concessão da ordem, haja vista que “inexiste cerceamento de defesa pela não instauração do incidente de insanidade mental pelo juízo de origem, diante da ausência de dúvida sobre a higidez mental do acusado, consoante o princípio do livre convencimento motivado” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 1.824.473/MG, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe de 18/3/2022), restando inconteste o fato de o
habeas corpus
não comportar “reavaliação sobre a pertinência da prova, por demandar exame de fatos, inviável na via estreita” (STJ, RHC n. 44.518/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 03/12/2015.

3. Ademais, a matéria deduzida na presente impetração já está compreendida em recurso defensivo encaminhado a esta Corte de Justiça, o que necessariamente desloca o exame do argumento para o
locus
apropriado da apelação criminal, incidindo, no ponto, o entendimento jurisprudencial no sentido de que “o
habeas corpus
não pode ser manejado para questões incidentais à execução da pena, para reforma de sentença condenatória, em substituição ao recurso cabível ou para emprestar celeridade ao julgamento de pleito deduzido pela via adequada, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade constitucional” (TJSP, HC n. 2165231-84.2019.8.26.0000, Relatora Desa. Gilda Alves Barbosa Diodatti, 15ª Câmara de Direito Criminal, DJe 15/10/2019)

4.
Habeas Corpus
não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 22/08/2023 a 24/08/2023
, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
da ordem
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 24 de agosto de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
OTONIEL PINHEIRO GONÇALVES
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA nos autos da ação penal n. 0801298-37.2022.8.14.0008. Na origem, o paciente foi condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade fixada em 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime encartado no art. 217-A c/c art. 71, ambos do Código Penal, sendo-lhe negado do direito de recorrer em liberdade.

Em inicial, o impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, apontando a ocorrência de constrangimento ilegal por suposto cerceamento de defesa à vista da não instauração de incidente de insanidade mental nos autos originários, mesmo diante das fundadas dúvidas acerca da higidez psicológica do coacto. Sustenta, no ponto, que a referida omissão implicou em diversas nulidades processuais, de modo que postula, liminarmente, pela concessão de liberdade provisória ao paciente e, no mérito, pela confirmação da liminar mediante reconhecimento da inimputabilidade do coacto e a consequente imposição de medidas de segurança.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 14082141.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 14158811).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela
denegação
da ordem, requerendo, no entanto, a determinação oficiosa de instauração de incidente de insanidade mental (ID n. 14290465).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a
liberdade de locomoção
daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88.

Sem embargo, convém assinalar que muito embora se tente atribuir espectro excessivamente amplo às matérias veiculáveis no
mandamus
, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem salientado que “
não é dado à presente via mandamental o papel de panaceia apta a espiolhar qualquer suposto cerceio defensivo
”, sendo certo que
não se conhece de impetração voltada contra indeferimento ou não realização de diligências probatórias,
posto que, nessa hipótese,
“há a preponderância de um inegável viés recursal, transmutando-se a ação, materialmente, em verdadeiro pedido revisional à instância hierarquicamente superior, o que configuraria, nada mais nada menos, o escopo de um verdadeiro recurso
”, em franco menoscabo ao papel de destaque do
habeas corpus
como instrumento constitucional de tutela da liberdade de locomoção (TJMG,
HC n. 1.0000.20.050990-9/000
, Rel. Desembargador Paulo Calmon Nogueira da Gama, 7ª Câmara Criminal, DJe 27/05/2020, cf.
https://bit.ly/3QZi4YP
).

Importa deixar tal premissa bem vincada, pois nota-se que o mote desta impetração se refere a
alegado cerceamento de defesa decorrente da não instauração de incidente de insanidade mental do paciente, o que enseja o não conhecimento da ordem, nos termos do entendimento algures referenciado.
Sem embargo, importa ressaltar que a matéria foi adequadamente enfrentada em sentença condenatória, que corretamente afastou a ocorrência de qualquer nulidade sob tal ângulo, conforme demonstra o seguinte trecho do
decisum
:

“Preliminarmente, afasto a tese levantada pela Defesa do réu OTONIEL, no sentido de que o processo deve ser anulado, visando realização de exame de sanidade mental do acusado. Primeiro, não há não dúvidas acerca da integridade mental do acusado suficiente à justificar o incidente de sanidade mental.

A defesa alegou e juntou laudo médico antigo acerca da condição mental deste, contudo, se é verdade que o réu faz uso contínuo de medicamentos, etc; Por que a defesa não trouxe aos autos documentos médicos recentes? Receituário médico, consulta, laudo, etc?

Sem duvidar acerca da existência de algum tipo de deficiência mental,
não há dúvida razoável que justifique instauração de incidente de sanidade mental, além do que não houve requerimento nesse sentido.

Vale salientar, por último, que eventual problema mental, não necessariamente implica em inimputabilidade, que só se dá quando a deficiência mental retira do autor a inteira capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinasse de acordo com sua consciência, o que não parece ter ocorrido no presente caso, tanto que o réu afirma que ao chegar na casa viu o réu Raimundo “coisando” com a menina.” (ID n. 14054438 - Pág. 4, grifos nossos).

Ante o quadro, mesmo que este
mandamus
lograsse ser conhecido, ainda assim inexistiria margem para concessão da ordem. Isso porque “
inexiste cerceamento de defesa pela não instauração do incidente de insanidade mental pelo juízo de origem, diante da ausência de dúvida sobre a higidez mental do acusado, consoante o princípio do livre convencimento motivado”
(STJ,
EDcl no AgRg no AREsp n. 1.824.473/MG
, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe de 18/3/2022, cf.
https://bit.ly/3ONjgR8
), restando inconteste o fato de o
habeas corpus
não comportar “
reavaliação sobre a pertinência da prova, por demandar exame de fatos, inviável na via estreita
.” (STJ,
RHC n. 44.518/SC
, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 03/12/2015, cf.
https://bit.ly/3wwFY5X
. No mesmo sentido: STJ,
HC n. 711.895/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJ 15/03/2022, cf.
https://bit.ly/3Hwj5G8
).

Ademais, consoante ressaltado pelo próprio impetrante, a matéria deduzida na presente impetração já está compreendida no recurso defensivo encaminhado a esta Corte de Justiça, o que necessariamente desloca o exame do argumento para o
locus
apropriado da apelação criminal. Incide, no ponto, o entendimento jurisprudencial no sentido de que “
o
habeas corpus
não pode ser manejado para questões incidentais à execução da pena, para reforma de sentença condenatória, em substituição ao recurso cabível ou para emprestar celeridade ao julgamento de pleito deduzido pela via adequada, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade constitucional
” (TJSP,
HC n. 2165231-84.2019.8.26.0000
, Relatora Desa. Gilda Alves Barbosa Diodatti, 15ª Câmara de Direito Criminal, DJe 15/10/2019, cf.
https://bit.ly/3YpY8To
).

Destarte, reitero que as articulações engendradas na exordial não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da decisão atacada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão oficiosa da ordem.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada, diante da inadequação da via eleita para tutelar o direito vindicado.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2023